Tribunal: TJMT
Processo: 0033114-54.2019.8.11.0042
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0033114-54.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a). JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), YRVERSON GONCALVES RIBEIRO - CPF: 054.073.261-32 (APELADO), CARLOS EDUARDO OULICES DE OLIVEIRA - CPF: 002.843.461-79 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Apelação Criminal. Tráfico ilícito de entorpecentes. Tráfico privilegiado. Afastamento. Causa de aumento. Proximidade de escola. Readequação da pena. Recurso provido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que condenou o recorrido como incurso no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006, com aplicação da causa de diminuição de pena do §4o, à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime aberto, e 166 dias-multa. Pleito ministerial pelo afastamento da minorante e aplicação da causa de aumento do art. 40, III, do mesmo diploma legal.

II. Questão em discussão

2. Duas questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos cumulativos para aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, §4o, da Lei 11.343/2006; e (ii) saber se há elementos concretos para incidência da causa de aumento do art. 40, III, do mesmo diploma legal, em razão da comercialização de entorpecentes em local próximo a instituição de ensino.

III. Razões de decidir

3. Afastada a aplicação do art. 33, §4o, da Lei 11.343/2006, diante de elementos que comprovam a habitualidade do réu na prática do tráfico, como apreensão de objetos típicos da traficância, existência de condenação anterior e atuação reiterada em contexto investigado pela polícia civil.

4. Reconhecida a incidência da causa de aumento do art. 40, III, da Lei 11.343/2006, pois os fatos ocorreram nas imediações de instituição de ensino, circunstância objetiva que dispensa comprovação de dolo específico, conforme jurisprudência do STJ.

5. Pena redimensionada para 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, e 680 dias-multa, em regime semiaberto, com afastamento de substituição por restritivas de direito ou suspensão condicional da pena, por ausência de preenchimento dos requisitos legais.

IV. Dispositivo.

6. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
1. A condenação anterior por crime de tráfico, ainda que com trânsito em julgado posterior ao fato, pode ser valorada como maus antecedentes e como indicativo de dedicação a atividades criminosas, impedindo o reconhecimento da causa de diminuição de pena do art. 33, §4o, da Lei 11.343/2006. 2. A causa de aumento prevista no art. 40, III, da Lei 11.343/2006 incide quando o tráfico ocorre em imediações de estabelecimento de ensino, independentemente de comprovação de dolo específico ou de que a droga se destinava à comunidade escolar.

Dispositivos relevantes citados:
Lei 11.343/2006, arts. 33,
caput
e §4o; art. 40, III; CP, arts. 59, 33, §2o, “b”, 44 e 77.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 2.171.699/PR, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5a T., j. 17.12.2024, DJEN 26.12.2024; STJ, AgRg no HC 913.019/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a T., j. 24.06.2024, DJe 01.07.2024; TJMT, ApCrim 0024582-28.2018.8.11.0042, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, 3a Câm. Crim., j. 27.03.2024, DJE 10.04.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra a sentença do Juízo da 9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação penal n. 0033114-54.2019.8.11.0042, que condenou Yrverson Gonçalves Ribeiro pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes (Lei 11.343/06, art. 33, caput), à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, no regime aberto, e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

Nas razões recursais, o Ministério Público postulou, preliminarmente, a exclusão da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, §4o, da Lei de Drogas, ao argumento de que o réu demonstrava dedicação às atividades criminosas, conforme elementos constantes nos autos, tais como a apreensão de objetos típicos da traficância e a reincidência em práticas similares. Subsidiariamente, requereu a redução do patamar da referida minorante para o mínimo legal de 1/6 (um sexto). Ademais, requereu a aplicação da causa de aumento prevista no art. 40, III, da Lei 11.343/06, sob o fundamento de que a venda de drogas ocorreu nas imediações de instituição de ensino (Id. 224463707).

Em sede de contrarrazões, a Defesa pugnou pelo desprovimento do apelo ministerial, sustentando que o apelado preenchia os requisitos para o reconhecimento do tráfico privilegiado, por ser primário, não integrar organização criminosa e não demonstrar habitualidade. Aduziu que os processos em trâmite não eram contemporâneos ao fato e não poderiam, por si sós, justificar o afastamento da causa especial de diminuição. Argumentou, ainda, que a aplicação da majorante do art. 40, III, seria incabível por ausência de prova de que a comercialização visava atingir a comunidade escolar (Id. 224463711).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso, com o afastamento da causa de diminuição de pena do art. 33, §4o, da Lei 11.343/06, diante das circunstâncias que revelam a dedicação do apelado ao tráfico de drogas. Alternativamente, manifestou-se pela aplicação da fração mínima de redução. Também se posicionou favoravelmente à incidência da causa de aumento do art. 40, III, da referida lei, por entender configurado o tráfico em local próximo a escola (Id. 233306159).

É a síntese do necessário.

À Douta Revisão.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em desfavor da sentença proferida pelo Juízo da 9a Vara Criminal de Cuiabá, nos autos da ação penal n.
0033114-54.2019.8.11.0042
.

Ressai da peça acusatória – Id. 224462691 – fls. 05/10:

No dia 02 de agosto de 2019, por volta das 17h50min, na rua São Benedito, próximo ao Colégio São Benedito, bairro Areão, nesta cidade de Cuiabá-MT, o denunciado YRYVERSON GONÇALVES RIBEIRO, vulgo “IVO”, vendeu drogas à usuária Marilza Maria de Oliveira, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar

No mesmo contexto fático, foi descoberto que o denunciado YRYVERSON GONÇALVES RIBEIRO, vulgo “IVO”, tinha em depósito drogas, em sua residência localizada à Rua Lindomar Jairo dos Santos, n°. 322, bairro Renascer, Cuiabá/MT, para outros fins que não o consumo próprio, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo consta, na data supracitada, uma equipe da Delegacia Especializada de Repressão a Entorpecentes – DRE, recebeu informações de que um traficante conhecido pela alcunha “IVO”, faria uma entrega de droga na Rua São Benedito, nas proximidades do Colégio São Benedito, Bairro Areão, Cuiabá/MT, utilizando-se de uma motocicleta de placa NCQ-4036, sendo que no local estaria uma moça o aguardando no veículo FIAT/PUNTO, de cor branca, e placas OBO – 7116.

Diante das informações recebidas, a equipe se deslocou até o endereço indicado, e procederam à vigilância da área, oportunidade na qual visualizaram a chegada do veículo FIAT/PUNTO, conduzido por uma mulher, que parou em uma área de estacionamento, ao lado do Colégio São Benedito.

Passado alguns minutos, os policiais observaram a chegada da motocicleta denunciada, sendo que o condutor desta se dirigiu diretamente até a janela do veículo vigilado, oportunidade em que os policiais perceberam que o motociclista fez a entrega de algo para condutora do veículo, e ela por sua vez entregou ao suspeito certa quantia em dinheiro.

Diante do ocorrido foi realizada a abordagem dos indivíduos observados, e ao serem identificados, constatou-se que o motociclista era o denunciado Yryverson e a condutora do veículo, a usuária Marilza Maria de Oliveira.

Após a regular instrução processual, sobreveio a sentença, na qual o Juízo de origem julgou procedente a denúncia, condenando YRVERSON GONÇALVES RIBEIRO como incurso nas sanções do artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/06, com o reconhecimento da causa de diminuição de pena do §4o do art. 33 do mesmo diploma legal, à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, em regime aberto.

Quanto ao afastamento da causa de diminuição de pena do art. 33, §4o da Lei 11.343/2006.

O Ministério Público arguiu a necessidade de exclusão da causa de diminuição de pena, prevista no §4o do art. 33 da Lei de Drogas, ao argumento de que há elementos concretos que demonstram a dedicação do réu à atividade criminosa.

O pleito merece acolhimento.

A aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06 exige que o agente seja primário, tenha bons antecedentes, não se dedique a atividade criminosa e não integre organização criminosa, devendo tais condições serem cumpridas cumulativamente para fins de concessão do benefício.

O conjunto probatório revela que o réu praticava a traficância de modo habitual. A prova oral produzida em juízo comprova essa circunstância.

O policial civil Elton Nogueira Barbosa Lima declarou que participou da prisão em flagrante de Yrverson Gonçalves Ribeiro, ocorrida no dia 2 de agosto de 2019, nas proximidades do Colégio São Benedito, bairro Areão, em Cuiabá. Relatou que a diligência foi motivada por informações obtidas pelo Núcleo de Inteligência da DRE, no âmbito da “Operação Delivery Men”, cujo foco era desarticular o comércio de entorpecentes realizado por meio de entrega (“delivery”), previamente combinada por telefone.

Segundo narrou, estava com o policial Adão José dos Santos em ponto estratégico quando observaram a chegada do apelado em uma motocicleta e, logo em seguida, a aproximação de um veículo Fiat Punto conduzido por uma mulher. Afirmou que Yrverson desceu da motocicleta, dirigiu-se até a janela do veículo e entregou algo à condutora, recebendo dinheiro em troca. Diante da suspeita e da confirmação visual do ato, realizaram abordagem, encontrando com Yrverson a quantia de R$ 70,00, além de um aparelho celular. A condutora, posteriormente identificada como Marilza Maria de Oliveira, teria confirmado de imediato ser usuária e que havia adquirido uma porção de cocaína do denunciado.

Informou ainda que, após a prisão, deslocaram-se até a residência de Yrverson, onde, com autorização dos pais, ingressaram no imóvel. Relatou que o quarto dele era separado do restante da casa por um guarda-roupa, supostamente por desconfiança dos genitores em relação ao seu envolvimento com drogas. No local, foi constatado forte odor de entorpecentes e encontrados materiais para embalagem (tesoura, linha), três porções de cocaína e uma porção de maconha, além de uma máquina de cartão de crédito.

Indagado sobre os dizeres dos pais do apelado, afirmou que estes não chegaram a utilizar expressamente o termo “venda”, mas confirmaram desconfianças quanto ao envolvimento do filho com drogas. Destacou que Yrverson era alvo de investigação anterior e que constava, inclusive, sua reincidência na prática do tráfico. Por fim, não confirmou com certeza se a prisão ocorrida no final do mesmo mês (28 de agosto) foi anterior ou posterior aos fatos relatados, mas reiterou o histórico de envolvimento do acusado com o tráfico de entorpecentes.

O policial civil Adão José dos Santos confirmou sua participação na diligência do dia 2 de agosto de 2019, junto ao colega Elton, no contexto da mesma investigação conduzida pelo Núcleo de Inteligência. Declarou que Yrverson já era investigado pela delegacia por tráfico e que, no dia dos fatos, foi monitorado enquanto realizava entrega de droga a uma usuária.

Segundo seu relato, a equipe visualizou o momento em que Yrverson chegou de motocicleta ao local combinado, dirigiu-se ao veículo da usuária, entregou-lhe algo e recebeu dinheiro. Após abordagem, foi encontrada com a mulher uma porção de cocaína, e com o apelado a quantia de R$ 70,00. A usuária teria confirmado, no momento da abordagem, que havia comprado a droga do investigado, e que já o havia feito em outras ocasiões.

Posteriormente, deslocaram-se até a residência do apelado, onde apreenderam porções de cocaína e maconha, materiais de preparo e embalagem e uma máquina de cartão. Afirmou que o apelado guardava a droga em um cômodo separado da casa dos pais, com acesso direto à rua. Informou ainda que Yrverson assumiu a propriedade da droga apreendida e que, à época, já possuía passagens anteriores por tráfico.

Os depoimentos dos policiais Elton e Adão são convergentes, demonstrando consistência na dinâmica da abordagem, apreensão e flagrante. Ambos relataram a existência de investigação prévia, visualização direta da transação entre Yrverson e Marilza, apreensão de valores e drogas, bem como a continuidade das diligências na residência do acusado, onde foram localizadas mais substâncias entorpecentes e apetrechos.

O apelado, em seu interrogatório, afirmou que à época dos fatos fazia uso de drogas desde os 11 anos de idade, mas que havia interrompido o consumo cerca de seis meses antes do interrogatório. Relatou que mantinha um relacionamento afetivo com Marilza e que, em seus encontros, consumiam entorpecentes juntos, negando que tivesse vendido drogas para ela ou para terceiros.

Sobre os fatos narrados na denúncia, afirmou que, no dia da prisão, havia combinado um encontro com Marilza em frente ao Colégio São Benedito, onde seriam surpreendidos pela polícia. Negou que tenha havido entrega de droga ou recebimento de valores, alegando que, ao perceber a aproximação dos policiais, soltou a substância que portava no assoalho do carro. Afirmou que a droga seria para consumo conjunto.

Sobre os antecedentes criminais, confirmou que já havia sido condenado anteriormente por associação ao tráfico, e que havia mais de uma prisão por tráfico no mesmo mês dos fatos narrados, negando, contudo, envolvimento com a comercialização de entorpecentes. Justificou essas prisões por suposta confusão da polícia com base em suas companhias e histórico de uso. Atribuiu o monitoramento da polícia a equívocos decorrentes de sua convivência com usuários e traficantes.

Em relação à apreensão realizada em sua residência, afirmou que residia com os pais e irmãos, todos com histórico de uso de drogas, e que havia enfrentado dificuldades familiares, como a morte do pai e a depressão da mãe. Ressaltou que os pais, ao serem ouvidos, confirmaram apenas seu envolvimento com drogas, sem mencionar venda.

O conjunto probatório revela que o apelado praticava a traficância de modo habitual, registrando, inclusive uma condenação por tráfico de drogas, oriunda da ação penal de no 0034130-43.2019.8.11.0042, com trânsito em julgado no dia 21/03/2022, cuja condenação se encontra em trâmite no executivo de pena
2002014-42.2022.8.11.0042,
perante o Juízo da 2a Vara Criminal de Cuiabá.

Denota-se ainda que a magistrada, ao proferir a sentença, constatou a habitualidade na prática delitiva – Id. 224463701:

Não bastasse isso, em consulta aos antecedentes criminais do acusado, verificou-se que o mesmo ostenta uma condenação posterior a data dos fatos ora apurados, pela prática do crime de tráfico de entorpecentes, consoante executivo de pena n.o 2002014-42.2022.8.11.0042, em trâmite na 2a Vara Criminal desta Comarca, o que demostra sua habitualidade na prática delitiva.

Essas circunstâncias concretas, somadas aos objetos apreendidos em sua residência – linha e tesoura usadas para embalar entorpecentes – evidenciam que o apelado se dedicava ao tráfico de drogas de forma habitual, não se tratando de um traficante eventual.

Além das referidas conjunturas, o apelado possui maus antecedentes, circunstância apta e suficiente, por si só, para afastar a minorante nos termos do parágrafo 4o do art. 33 da Lei de Drogas.

Na linha do entendimento deste E. Tribunal de Justiça:

A condenação definitiva por fato anterior ao crime e trânsito em julgado posterior, malgrado não gerar reincidência, pode ser utilizada como maus antecedentes e para a conclusão de dedicação à atividade criminosa, impedindo assim, a incidência da minorante prevista no art. 33, § 4o, da Lei no. 11.343/06. (N.U 0024582-28.2018.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 27/03/2024, Publicado no DJE 10/04/2024)

O tráfico privilegiado pressupõe primariedade, bons antecedentes, não dedicação a atividades criminosas, nem integração a organizações com tal desiderato, de modo que, na espécie, constatado os maus antecedentes da apelante, não faz jus ela ao benefício.

(N.U 1000252-04.2024.8.11.0053, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 06/11/2024, Publicado no DJE 11/11/2024)

Assim, sendo inequívoca a dedicação do réu a atividades criminosas, deve ser afastada a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4o, da Lei 11.343/06, com a consequente readequação da pena imposta.

Quanto ao reconhecimento da causa de aumento de pena do art. 40, III da Lei 11.343/2006.

O Ministério Público requereu o reconhecimento da causa de aumento de pena prevista no art. 40, III, da Lei no 11.343/06, sob o argumento de que o crime foi praticado nas imediações de estabelecimento de ensino, fato ignorado pelo juízo de primeiro grau.

O pleito merece acolhimento
.

Os elementos probatórios constantes nos autos evidenciam que a prática delitiva ocorreu próximo a estabelecimento de ensino.

Todos os depoentes confirmaram que os fatos ocorreram nas imediações do Colégio São Benedito, localizado no bairro Areão, em Cuiabá.

O policial Elton Nogueira Barbosa Lima relatou que, após receberem informações do Núcleo de Inteligência, juntamente com a sua equipe se posicionaram estrategicamente nas proximidades da referida escola, local onde presenciaram a aproximação do apelado Yrverson, em uma motocicleta, e de um veículo Fiat Punto conduzido por uma mulher.

O policial Adão José dos Santos corroborou integralmente essa versão, afirmando que a entrega da substância entorpecente ocorreu em frente ao Colégio São Benedito, em uma área de estacionamento contígua à instituição.

A testemunha Marilza Maria de Oliveira, que conduzia o veículo no momento da abordagem, confirmou que o encontro se deu “
do lado da escola
”.

O próprio apelado, Yrverson Gonçalves Ribeiro, ao ser interrogado, reconheceu que o encontro com Marilza foi marcado “
ao lado da escola
”, especificamente em um estacionamento anexo, e não na área interna da instituição.

O Superior Tribunal de Justiça afirma que “
a causa de aumento prevista no art. 40, inciso III, da Lei n. 11.343/2006 possui natureza objetiva, bastando para sua incidência que o crime tenha sido cometido nas proximidades de estabelecimentos de ensino, sem a necessidade de comprovação do dolo específico do agente
” (REsp n. 2.171.699/PR, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 26/12/2024.).

Assim, resta evidente que o fato ocorreu em local imediatamente adjacente a uma unidade de ensino, circunstância que guarda relevância jurídica nos termos do art. 40, inciso III, da Lei n.o 11.343/2006.

Quanto à nova dosimetria de pena

Reconhecido o afastamento da causa de diminuição de pena do art. 33, §4o, da Lei 11.343/06, bem como a incidência da causa de aumento de pena do art. 40, III, da mesma lei, passo à readequação da dosimetria da pena.

Circunstâncias judiciais (art. 59, do Código Penal):

A
culpabilidade
é inerente à infração penal;

Antecedentes
: O apelado registra uma condenação no executivo de pena
2002014-42.2022.8.11.0042
, referente aos autos de no 0034130-43.2019.8.11.0042, com trânsito em julgado em 21/03/2022. Nesta fase processual, será utilizada a referida condenação como maus antecedentes, posto que
apesar de ter
transitado em julgado em data posterior aos fatos vertidos na presente ação penal, é possível a valoração negativa de tal circunstância com base em condenação por crime anterior com trânsito em julgado posterior ao delito, na linha da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
(a condenação por crime anterior à prática delitiva, com trânsito em julgado posterior à data do crime sob apuração, malgrado não configure reincidência, enseja a valoração negativa dos antecedentes do agente -
AgRg no HC n. 913.019/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 1/7/2024
)
.

A
conduta

social
não foi objeto de prova, sendo de análise inviável na linha do direito penal do fato;

Também inviável a análise da
personalidade
do agente porque o Estado Juiz leigo em matéria psicologia, psiquiatria e psicanálise etc., não se mostra possível analisar referida circunstância por meras inferências;

O
motivo

do

crime
é a tentativa de obter dinheiro fácil por meios ilegais e sem trabalhar dignamente, fato imanente à figura típica;

Circunstâncias
e as
consequências

do

crime
foram minimizadas pela atuação pontual dos Agentes Policiais;

Comportamento

da

vítima
, tratando-se de crime vago, inadmissível a valoração.

1a Fase – Possuindo o agente circunstâncias judiciais que lhes são desfavoráveis, dado os maus antecedentes, a pena base é fixada em
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
.

Na 2a Fase, não concorrem circunstâncias atenuantes e agravantes, de maneira que mantenho a pena intermediária em
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
.

Na 3a Fase, não concorrem circunstâncias que acarretem a causa de diminuição de pena. Considerando que o delito foi praticado nas mediações de instituição de ensino, aplico a causa de aumento de pena prevista
no art. 40, III da Lei 11.343/2006
, em 1/6 (um sexto), razão pela estabeleço a pena definitiva em
06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa
, a razão cada qual de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato (LAT, art. 43).

Em razão do
quantum
da pena aplicada, superior a 04 (quatro) anos e não excedente a 08 (oito) anos, fixo o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena privativa de liberdade, nos termos do art. 33, §2o, “b”, do Código Penal.

Considerando a quantidade de pena aplicada e a natureza do delito, deixo de aplicar a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, bem como a suspensão condicional da pena, por não preenchidos os requisitos dos artigos 44 e 77 do Código Penal.

Diante do exposto,
dou provimento
ao apelo do Ministério Público do Estado de Mato Grosso para afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4o, da Lei 11.343/06, bem como para reconhecer a causa de aumento de pena do art. 40, III, do mesmo diploma legal, redimensionando a pena de YRVERSON GONÇALVES RIBEIRO para
06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa,
sendo a unidade do dia-multa à razão de
1/30 do salário-mínimo
vigente à época do crime, em regime semiaberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025